Tribunal: STJ
Processo: 0335252-12.2012.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2196478 - RS(2025/0040741-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
ADVOGADOS
: LISIANE SAMPAIO TROGLIO - RS017153
FLÁVIA GARCIA GOMES - RS029712
PAULA DA SILVA RODRIGUES BRUM MARQUES - RS059857
LUCIANA GARCIA VEGINI - RS065199
AGRAVADO
: NELCI RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: THIAGO SANT ANA PICOLI - RS071075
MARIO OSCAR PICOLI - RS037242
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
DIREITO
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
1.022
INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem: trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Recorrente em face da decisão interlocutória proferida nos autos do processo
de execução n. 001/1.1.12.0250997-6.
2. O Tribunal de Origem negou provimento ao agravo de instrumento
ao decidir que "nenhuma alteração deverá ser realizada na decisão em exame,
já que a correção monetária do débito deverá atentar para o índice previsto
pelo título judicial até a incidência dos efeitos trazidos pela EC no 62 de 2009,
máxime porque, reitero, trata-se tão-somente de complementação de RPV já
expedida e quitada, embora extemporaneamente".
3. Nesta Corte, decisão que conheceu do recurso especial para, nessa
extensão, dar-lhe parcial provimento.
4. No caso, o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos
a quo
os aspectos importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação
concreta e que satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
5. Não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua
manutenção, em todos os seus termos.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55181155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:13
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 5abd82ac-602d-471d-8ca7-2aec95d8fb30

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:13
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 5abd82ac-602d-471d-8ca7-2aec95d8fb30

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2196478 - RS(2025/0040741-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
ADVOGADOS
: LISIANE SAMPAIO TROGLIO - RS017153
FLÁVIA GARCIA GOMES - RS029712
PAULA DA SILVA RODRIGUES BRUM MARQUES - RS059857
LUCIANA GARCIA VEGINI - RS065199
AGRAVADO
: NELCI RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: THIAGO SANT ANA PICOLI - RS071075
MARIO OSCAR PICOLI - RS037242
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
DIREITO
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
1.022
INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem: trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Recorrente em face da decisão interlocutória proferida nos autos do processo
de execução n. 001/1.1.12.0250997-6.
2. O Tribunal de Origem negou provimento ao agravo de instrumento
ao decidir que "nenhuma alteração deverá ser realizada na decisão em exame,
já que a correção monetária do débito deverá atentar para o índice previsto
pelo título judicial até a incidência dos efeitos trazidos pela EC no 62 de 2009,
máxime porque, reitero, trata-se tão-somente de complementação de RPV já
expedida e quitada, embora extemporaneamente".
3. Nesta Corte, decisão que conheceu do recurso especial para, nessa
extensão, dar-lhe parcial provimento.
4. No caso, o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos
a quo
os aspectos importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação
concreta e que satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
5. Não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua
manutenção, em todos os seus termos.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54730261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:48
Código de Controle do Documento: e2e13267-d61f-4c1a-b807-a8acb0a92bd0

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra a decisão, de minha lavra,
que conheceu parcialmente do recurso especial para, nessa extensão, dar-lhe parcial
provimento (fls. 415-420).
Nas razões deste agravo interno, a parte agravante alega a insubsistência da
decisão agravada, ao aduzir que:

Em que pese no dispositivo da aludida monocrática conste o parcial
provimento do apelo nobre do Ente Público, determinando-se a aplicação do índice
de correção monetária pelo IPCA-E, a partir de
é inevitável a
julho/2009,
insurgência no que atine à violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015.
Isso porque, o ponto central da insurgência destacada no apelo nobre do
Ente Público baseia-se numa única premissa: “trata-se tão-somente de
complementação de RPV já expedida e quitada”.
Em que pese tenha sido reconhecida a expedição e pagamento do
requisitório, discutindo-se, portanto, tão somente os índices de correção relativos à
sua complementação, as razões recursais do Ente Público destacam, a todo instante,
que, a despeito da oposição dos competentes embargos declaratórios, o Tribunal
Local apresentou solução omissa ao deixar de observar a modulação dos efeitos da
decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento das AD Is 4.357 e 4.425, tendo
em vista que, no caso, trata-se de requisitório expedido e pago anteriormente a
(fl. 404).
25/03/2015

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno:

[...] a fim de que seja reformada a decisão monocrática, dando-se integral
provimento ao recurso especial, de forma a anular o acórdão regional e determinar
novo julgamento, a fim de sanar a omissão apontada, ou, caso assim não entenda,
seja analisado o mérito da controvérsia para reconhecer a inaplicabilidade do Tema
n. 810 do STF, uma vez que se trata de requisitório expedido e pago anteriormente à
data de
de modo que sujeita-se à modulação de efeitos da declaração de
25/03/2015,
inconstitucionalidade proferida nas ADIs 4.357 e 4.425 em questão de ordem (fl.
408).

Intimada, a parte deixou de apresentar contraminuta (fl. 429).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece prosperar.
Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Recorrente em
face da decisão interlocutória proferida nos autos do processo de execução n. 001/1.
1.12.0250997-6.
Documento eletrônico VDA54730261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:48
Código de Controle do Documento: e2e13267-d61f-4c1a-b807-a8acb0a92bd0

O Tribunal de Origem negou provimento ao agravo de instrumento ao decidir
que "nenhuma alteração deverá ser realizada na decisão em exame, já que a correção
monetária do débito deverá atentar para o índice previsto pelo título judicial até a
incidência dos efeitos trazidos pela EC no 62 de 2009, máxime porque, reitero, trata-se
tão-somente de complementação de RPV já expedida e quitada, embora
extemporaneamente" (fl. 147).
Nesta Corte, decisão de minha lavra que conheceu parcialmente do recurso
especial para dar-lhe parcial provimento (fls. 415-420), a qual mantenho.
Inicialmente, conforme disposto na decisão agravada, nas razões dos
embargos, a parte autora alegou a ocorrência da seguinte omissão no julgado:

No caso, a omissão do acórdão relaciona-se ao fato de não terem sido
apreciadas as alegações, pela Fazenda Púbica, de aplicabilidade imediata da
ao feito, tendo o acórdão referido apenas a aplicação da EC
Lei 11.960/09
62/2009.
Há muito restou consolidado o entendimento de que os índices de correção
monetária e juros de mora devem observar o disposto na
à qual
Lei 11.960/2009,
deve ser reconhecida aplicação imediata por se tratar de norma de caráter processual
(fl. 153).

O Tribunal de origem, ao examinar os declaratórios, consignou a seguinte
fundamentação (fls. 160-170):

Com o advento da Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009t1] , que deu nova
redação ao
°-F da Lei n° 9.494, de 10 de setembro de 1997, a correção
art. 1
monetária e os juros de mora dos valores devidos pela Fazenda Pública passaram a
observar o índice oficial de remuneração básica e os juros aplicados à caderneta de
poupança.
Sobreveio, então, decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento das ADI’s números 4357 e 4425, declarando, via controle concentrado,
a inconstitucionalidade das expressões “índice oficial de remuneração básica
da caderneta de poupança” e “independentemente de sua natureza”, constantes do §
12 do artigo 100 da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional
n° 62 /2009 e, por conseqüência, o STF também declarou, em parte, e por
arrastamento, a inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei n°
que
11.960/2009,
alterou o mencionado o artigo 1°-F da Lei n°
afastando a incidência dos
9.494/1997,
índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança no que tange à
correção monetária. Tal decisão, complementada recentemente, procedeu à
modulação dos efeitos, fazendo incidir eficácia prospectiva. Independentemente do
trânsito em julgado de tal decisão, há de se adotar os novos critérios estabelecidos
com tal julgamento.
Por outro lado, contudo, mesmo que o Pleno do Supremo Tribunal Federal,
examinando o Recurso Extraordinário n.°
tenha afirmado tratar-se, o
870.947/SE,
critério antes referido, sido definido para atualização monetária e juros moratórios
dos precatórios, reconhecendo a repercussão geral, no tema 810, quanto à
atualização monetária e juros moratórios incidentes sobre condenação judicial da
Documento eletrônico VDA54730261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:48
Código de Controle do Documento: e2e13267-d61f-4c1a-b807-a8acb0a92bd0

fazenda pública, analisando o inteiro teor do respectivo acórdão, percebo que o
Pretório Excelso já assinala que por coerência lógica haverá de seguir os mesmos
critérios estabelecidos para corrigir precatórios também nas condenações judiciais
da fazenda pública, cabendo a transcrição do trecho do acórdão que esclarece a
questão, in verbis:
[...]
Diante disso, como estabeleceu o juízo de primeiro grau, desde a data do
cálculo até o efetivo pagamento, a correção monetária deverá atentar para o que
dispõe o título, considerando a expedição anterior à modulação dos efeitos realizada
pelo STF. No que se refere ao período que sobejar os 180 dias previstos para
quitação, devem ser aplicados os seguintes critérios:
[...]

Como se observa, o acórdão recorrido não possui a negativa de prestação
jurisdicional e a contradição suscitada pela parte recorrente. Ao revés, apresentou
fundamentação concreta e suficiente para dar suporte às suas conclusões, inexistindo
desrespeito ao dever judicial de se fundamentar as decisões judiciais.
Logo, constata-se que alegada afronta ao
e parágrafo
art. 1.022, inciso II
único, inciso II, do CPC não merece prosperar, porque o Tribunal de origem examinou
devidamente a controvérsia dos autos de forma fundamentada e sem omissões,
contradições ou obscuridades, com a apreciação de todos os argumentos relevantes, os
quais poderiam infirmar a conclusão adotada pelo acórdão recorrido.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTO
INATACADO.
DEFICIÊNCIA.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
ACÓRDÃO
CONFORME
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
PARALISAÇÃO
DO
PROCESSO.
RESPONSABILIDADE.
VERIFICAÇÃO.
REEXAME
DE
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
quando o
CPC/2015
Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos,
porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.655.010/DF,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
Sem grifo no original.)
16/12/2024,
3/2/2025.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. REGIME GERAL DA
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
TEMA
N.
163
DO
STF.
ENFOQUE
Documento eletrônico VDA54730261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:48
Código de Controle do Documento: e2e13267-d61f-4c1a-b807-a8acb0a92bd0

EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
4. Em relação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, deve-se ressaltar que o
acórdão recorrido não possui omissão ou ausência de prestação jurisdicional
suscitadas pela parte recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os
fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está
obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente como
resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável.
[...]
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator
,
REsp n. 2.035.216/RN,
Ministro Teodoro Silva Santos
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/11/2024,
19/11/2024.

Com efeito, é importante ressaltar que o Tribunal não está obrigado a
responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um todos os seus
argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a
decisão, como ocorre na espécie. A propósito, confiram-se os seguintes julgados: AgInt
no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
AREsp n. 1.793.376/AL,
e
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
30/3/2022
AREsp n. 1.621.544/RS,
Turma, DJe 13/5/2020.
Não se vislumbra, portanto, a alegada omissão no julgado.
Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:48
Código de Controle do Documento: e2e13267-d61f-4c1a-b807-a8acb0a92bd0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.196.478 / RS
Número Registro: 2025/0040741-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00037235620198217000 00310252620208217000 00379642220208217000 00585346820168217000
01204749220208217000 01616144820168217000 03229696720168217000 03352521220128210001
1204749220208217000
1616144820168217000
310252620208217000
3229696720168217000
3352521220128210001
37235620198217000
3723562019821700000310252620208217000
379642220208217000 585346820168217000 70068483403 70069514206 70071127757 70080318140
70083926667 70083996058 70084821156
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
ADVOGADOS
: LISIANE SAMPAIO TROGLIO - RS017153
FLÁVIA GARCIA GOMES - RS029712
PAULA DA SILVA RODRIGUES BRUM MARQUES - RS059857
LUCIANA GARCIA VEGINI - RS065199
RECORRIDO
: NELCI RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: THIAGO SANT ANA PICOLI - RS071075
MARIO OSCAR PICOLI - RS037242
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PENSÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55147103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:05
Código de Controle do Documento: 5b667e37-daed-4896-addb-cdeb15e0cd8f

AGRAVANTE : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
ADVOGADOS : LISIANE SAMPAIO TROGLIO - RS017153
FLÁVIA GARCIA GOMES - RS029712
PAULA DA SILVA RODRIGUES BRUM MARQUES - RS059857
LUCIANA GARCIA VEGINI - RS065199
AGRAVADO
: NELCI RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : THIAGO SANT ANA PICOLI - RS071075
MARIO OSCAR PICOLI - RS037242
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:05
Código de Controle do Documento: 5b667e37-daed-4896-addb-cdeb15e0cd8f